Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008343-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMELITO CATARINO DA COSTA NUNES - CPF: 630.237.761-72 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), CARMELITO CATARINO DA COSTA NUNES - CPF: 630.237.761-72 (RECORRIDO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O erro material se trata de matéria de ordem pública passível de correção a qualquer tempo (STJ
AgInt
no REsp 1673750/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
30/04/2018; e STJ
AgInt
no
AREsp
749.850/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018,
DJe
07/03/2018) e ocorre quando há inexatidão relacionada à "
equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível
" (STF - MS: 36058). No caso concreto, havendo a troca de dados por simples erro de digitação, o vício deve ser sanado,
ex

officio
, a fim de evitar eventuais prejuízos futuros.

2. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte.

3. Vício de erro material corrigido de ofício.

4. Declaratórios da parte embargante conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1008343-79.2023.8.11.0001

Embargante
:
VIVO S.A.

Embargado
:
CARMELITO CATARINO DA COSTA NUNES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte reclamada
o
pôs Embargos de Declaração (ID 186807652/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento dos Recursos Inominados (ID 178970684/PJe2 e ID 178970687/PJe2)
, s
ustent
ando
que houve contradição em relação às faturas
indicadas
. Requereu seja reformado o acordão.

Contrarrazões dos Embargos de Declaração apresentadas no ID 188190650/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
tes
es

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Matéria de ordem pública. Erro material.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração

seja
ferramenta processual para
sanar

apenas

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
(art. 48 da Lei n. 9.099/95),
não

havendo

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento

quando

houver

argumentos

ou

elementos

contendo

matérias
de
ordem

pública
, pois
estas

podem
ser
apreciadas
a
qualquer
tempo e
até
de
ofício
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA. EXISTÊNCIA. VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 515 DO CPC EM CASO DE SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS. 186 DO CC E 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...) 7
.
Não
se
verifica

a

apontada

afronta

aos

arts
. 505, 512 e 515, caput, do CPC
pelo

fato
da
parte

recorrida

não

ter

requerido
,
nas

razões
de
apelação
, a
nulidade
da
sentença
.
Isso

porque
o
julgamento
extra
petita

insere
-se no
conceito
de
matéria
de
ordem

pública

passível
de
conhecimento
de
ofício

em

qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.
Precedentes
.
(...) (
STJ
AgRg
no
REsp
1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
17/12/2015,
DJe
10/02/2016).

No
caso

concreto
, nota-se a
presença
de
erro
material no
aresto
.
D
estaco
que
o

erro
material
ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse
sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

In
casu
,
há
claro
erro
material no
texto
do
julgado
,
porque

nele

constou
que as
dívidas

cobradas

indevidamente

possuem
"
vencimentos

em
10/01/2023 e 26/02/2023
",
contudo
,
os vencimentos das aludidas faturas ocorreram

em
10/01/2023 e 14/12/2022.
Ressalta
-se que
o

boleto
com
vencimento

em
26/02/2023
já
era de
titularidade
da
empresa
Claro S.A.,
portanto
,
devida

esta

cobrança
.

Destaco
, a
propósito
, que a
correção
de
erro
material se
trata

efetivamente
de
matéria
de
ordem

pública
, razão por que pode ser apreciada
ex

officio
pelo juízo,
além
do que,

não

está

sujeita

ao

efeito

preclusivo
da
coisa

julgada
,
conforme

orientação

do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INCOMPATIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É
firme

a

orientação
do Superior Tribunal de Justiça no
sentido
de que
a

incompatibilidade
entre o
dispositivo
e a
fundamentação
do
julgado

consiste

em

erro
material.
Precedente
. A
correção
de
erro
material
não

está

sujeita
à
preclusão
e
não
viola a
coisa

julgada
.
Precedentes
. (STJ
AgInt
no
REsp
1673750/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
24/04/2018,
DJe
30/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. ANÁLISE QUE DEMANDA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. O
entendimento

perfilhado

pelo
Tribunal de
origem

não

destoa
da
jurisprudência

desta
Corte,
firme
no
sentido
de que "a
correção
de
erro
material
não

está

sujeita
à
preclusão
e
não
viola a
coisa

julgada
.
Precedentes
" (
AgInt
no
REsp
1673750/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
24/04/2018,
DJe
30/04/2018).” (STJ
AgInt
no
REsp
1736980/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
09/10/2018,
DJe
16/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. A
correção
de
erro
material
não
se
sujeita

aos

institutos
da
preclusão
e da
coisa

julgada

por

constituir

matéria
de
ordem

pública

cognoscível
de
ofício

pelo

julgador
.
Precedentes
.” (STJ
AgInt
no
AREsp
749.850/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
01/03/2018,
DJe
07/03/2018)

Assim sendo, deve ser corrigido,
ex

officio
, o vício ora tratado por este Juízo
.

Inconformismo
.

Concernente

aos

declaratórios

opostos
pela
parte

reclamada
,
verifico
que
há

manifesta

intenção

em

modificar
o
entendimento

exposto
no
acórdão
.

Não
obstante
a

isso
,
deve
ser
lembrado
que
o

Recurso
de Embargos de
Declaração

não
é
meio

adequado
para
tal
, visto que se
trata
de ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48
.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração

opostos
pela
parte

embargante
, mas
rejeito-os
.

Quanto
ao

erro
material,
reconheço
-o

ex

officio

tão

somente
para
retificar
o
trecho abaixo do
capítulo
"
Cobrança
de
dívida
e a
época
da
rescisão
do
contrato
", que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

(...)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que: (a) o
contrato
,
objeto
da
cobrança
,
foi

rescindido

em
05/12/2022 (
protocolo
20221382106069,
realizado
via
call
center, ID 178969790/Pje2); e (b)
a
dívida

reivindicada

possui

vencimentos

em
14/12/2022 e 10/01/2023 (ID 178969793/PJe2 e ID 178969794/Pje2)
.

Com base nesses apontamentos, observa-se que a cobrança possui referência posterior à rescisão do contrato.

(...)

Para
todos

os

efeitos
,
jurídicos
e
legais
, o
trecho

acima

passa
a
fazer

parte

integrante
do
acórdão

proferido
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024